Tribunal: TJDFT
Processo: 0029058-19.2013.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, §1o, III, do Código Penal).
2. Narra a denúncia que o apelante, durante o horário comercial, apropriou-se indevidamente de um veículo que estava sob sua posse em razão de seu emprego em um estabelecimento comercial de lava a jato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade foi adequada para justificar o aumento da pena-base; e (ii) estabelecer se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento na primeira fase da dosimetria é apropriada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cometido o delito durante o cumprimento de pena por outro crime, revela-se acertada a valoração negativa da culpabilidade em razão da maior reprovabilidade da conduta.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 168, §1o, III, do Código Penal; art. 33, §2o, “c”, §3o, do Código Penal.